Tribunal: STF
Processo: MS 36246
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MONTEPIO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO A 60% DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 6782/1980 PELA LEI Nº 8112/90. INCIDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À DISCIPLINA ESTATUTÁRIA DOS SERVIDORES, PERMANECENDO HÍGIDA A PARTE RELATIVA AO MONTEPIO CIVIL, QUE COM AQUELA NÃO SE CONFUNDE. INTERPRETAÇÃO A SER CONFERIDA AO ART. 1º, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6782/80. NORMA APTA A PRODUZIR EFEITOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS, NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, COMO ÓBICES À FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS REGULADOS POR LEIS PRETÉRITAS. PRECEDENTE: MS Nº 35889 AGR/DF, 2ª TURMA, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN, DJE DE 10.6.2019. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS ADOTADOS PELO TCU. 



    As duas impugnações foram devidamente afastadas na decisão agravada: em primeiro lugar, não é possível dizer que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 6782/1980 seria aplicável apenas a casos de pensões já concedidas em data anterior à vigência da lei, porque tal leitura força contradição entre tal parágrafo e o caput do dispositivo que integra, onde nítido o efeito prospectivo da previsão legal. No mais, partindo-se da premissa incontestada de que montepio civil e pensão estatutária são institutos distintos, apenas equiparados em um mesmo artigo de lei para atribuição de determinada consequência jurídica à situação fática nele prevista, verifica-se inexistência de solução de continuidade na fruição do benefício da integralidade para os servidores estatutários, uma vez também prevista tal benesse no art. 186 da Lei nº 8112/90. A interpretação dada pelo TCU (e reiterada nas razões de agravo) olvida tal fato e equipara estatutários e beneficiários do montepio como se retirada de ambos a possibilidade de fruição, diante da sucessão de leis no tempo. Não é o que se verifica. Assim, o argumento se torna causa de tratamento assimétrico, sem que haja razão demonstrada para tanto. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.